Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS e FARLEY VINICIUS ALENCAR DE ALCÂNTARA, por meio da qual requereram seja avaliada a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), além de requerer a revogação das medidas cautelares impostas a LUIS MARCOS DOS REIS na concessão da liberdade provisória ao requerente (petição STF nº 47.240/2024, eDoc. 590).



    Por meio da petição STF nº 47.237/2024 (eDoc. 583), a Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS requereu, em síntese, a revogação das medidas cautelares ou subsidiariamente autorização para viagem para participar das bodas de diamante dos genitores em uma chácara localizada a 25Km de Goianésia/GO, cidade em que residem, entre os dias 6/6/2024 e 10/6/2024. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressalta a existência de diligências em andamento, indicando ser prematuro o pedido da defesa em relação à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos investigados. 



    Quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares impostas a LUIS MARCOS DOS REIS, manifestou-se o Parquet pela manutenção das medidas (petição STF nº 51.551/2024, eDoc. 597).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS e FARLEY VINICIUS ALENCAR DE ALCÂNTARA requereu fosse avaliada a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos :



    “No caso, foram requisitadas diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, que ainda podem impactar no juízo acusatório e, até mesmo, revelar novos crimes imputáveis aos investigados. Mostra-se prematuro, portanto, o pedido da Defesa.



    Por essa razão, a Procuradoria-Geral da República deixa para se manifestar sobre o pedido após a conclusão das diligências complementares pela Polícia Federal”.



    Desse modo, seria absolutamente prematuro o sobrestamento do trâmite processual para eventual negociação de acordo de não persecução penal, conforme bem pontuado na manifestação ministerial. 



    Em relação ao requerimento de revogação das medidas cautelares impostas a LUIS MARCOS DOS REIS, consta dos autos que o requerente foi preso por decisão proferida em 28/4/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação emitida pela Procuradoria-Geral da República, que encampou parcialmente os termos da representação.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a a LUIS MARCOS DOS REIS (CPF nº 561.041.891-72), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República: 



    “(...) observa-se que o quadro fático considerado para a decretação das medidas permanece inalterado no atual momento processual, notadamente diante da necessidade de prolongamento da investigação criminal. A manifestação é pela manutenção das medidas.”



    A propósito do requerimento para participar dos eventos relativos à comemoração das bodas de diamante dos genitores, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares em ordem a autorizar o deslocamento até o local da referida celebração.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO a flexibilização das medidas cautelares, tão somente para AUTORIZAR o deslocamento do réu à região de Goianésia/GO, entre os dias 6/6/2024 e 10/6/2024, para que possa participar das comemorações das bodas de diamante dos seus genitores.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente